Tribunal: STF
Processo: RE 486335
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Precedentes.



    1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente fundamentada, quando do julgamento do agravo regimental objeto dos presentes embargos.



    3. Embargos de declaração rejeitados.